Tribunal: STJ
Processo: 0005198-97.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514867 - RS
(2023/0424981-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO MARTINS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCIS RAFAEL BECK - RS049383
RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ANPP. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, IV, DO CPP. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA
ART. 315,
N. 284 DO STF. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Procuradoria Geral da República se manifestou pelo não
oferecimento de acordo de não persecução penal, ao argumento da
"elevada culpabilidade do agente [e] por não configurar medida
necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos
termos do previsto no
-A do CPP". Determinada a intimação da
art. 28
defesa para se manifestar quanto à negativa do benefício legal, esta
quedou-se inerte. Assim, cogente restabelecer o trâmite regular do feito,
com o julgamento do presente agravo regimental.
2. A alegada violação do
§ 2o, IV, do CPP é deficiente, uma
art. 315,
vez que a pretensão da defesa era esclarecer fatos relativos à
participação do réu na inserção de dados falsos nos documentos. Cabia
à parte sustentar eventual violação do
do Código de Processo
art. 619
Documento eletrônico VDA54723701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: fa3ad586-2bdd-4d27-a29f-6fc8d1a887eb

Penal, o que não aconteceu e justifica a inadmissibilidade do recurso
especial, nesse ponto, em vista da aplicação do disposto na Súmula n.
284 do STF.
3. A análise da pretensão absolutória – atipicidade formal da conduta –
implicaria necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em
recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ, uma vez
que o acórdão registrou que as falsificações tinham por finalidade obter
mandado judicial para a realização de busca na casa de Luís Carlos
Alves Cabral.
4. O fato de a falsidade haver sido perpetrada com a finalidade de
ludibriar a autoridade judicial acarreta maior desvalor à conduta,
conforme já reconhecido por esta Corte Superior. Assim, a pretensão é
inviável, segundo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: fa3ad586-2bdd-4d27-a29f-6fc8d1a887eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514867 - RS
(2023/0424981-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO MARTINS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCIS RAFAEL BECK - RS049383
RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ANPP. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, IV, DO CPP. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA
ART. 315,
N. 284 DO STF. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Procuradoria Geral da República se manifestou pelo não
oferecimento de acordo de não persecução penal, ao argumento da
"elevada culpabilidade do agente [e] por não configurar medida
necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos
termos do previsto no
-A do CPP". Determinada a intimação da
art. 28
defesa para se manifestar quanto à negativa do benefício legal, esta
quedou-se inerte. Assim, cogente restabelecer o trâmite regular do feito,
com o julgamento do presente agravo regimental.
2. A alegada violação do
§ 2o, IV, do CPP é deficiente, uma
art. 315,
vez que a pretensão da defesa era esclarecer fatos relativos à
participação do réu na inserção de dados falsos nos documentos. Cabia
à parte sustentar eventual violação do
do Código de Processo
art. 619
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

Penal, o que não aconteceu e justifica a inadmissibilidade do recurso
especial, nesse ponto, em vista da aplicação do disposto na Súmula n.
284 do STF.
3. A análise da pretensão absolutória – atipicidade formal da conduta –
implicaria necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em
recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ, uma vez
que o acórdão registrou que as falsificações tinham por finalidade obter
mandado judicial para a realização de busca na casa de Luís Carlos
Alves Cabral.
4. O fato de a falsidade haver sido perpetrada com a finalidade de
ludibriar a autoridade judicial acarreta maior desvalor à conduta,
conforme já reconhecido por esta Corte Superior. Assim, a pretensão é
inviável, segundo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de
LUIS FERNANDO MARTINS OLIVEIRA
minha relatoria em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial e,
dessa forma, mantive integralmente a sua condenação pelo crime previsto no art.
299 do Código Penal.
A defesa, preliminarmente, pleiteou o envio dos autos ao Ministério
Público a fim de que lhe fosse oportunizada a possibilidade de acordo de não
persecução penal. O Ministério Público Federal, às fls. 1761-1.766, se manifestou
contrariamente ao acordo de não persecução penal, por entendê-lo insuficiente
para reprovação e prevenção da conduta praticada. Intimada, a defesa quedou-se
inerte e foi restabelecido o trâmite processual.
No mais, a parte reitera que a análise da violação do
§ 2o, IV,
art. 315,
do Código de Processo Penal não autoriza a incidência dos óbices previstos nas
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pois "não se trata de simples pretensão relacionada a
manifestação quanto à participação do agravante na inserção de dados falsos nos
documentos, mas de reconhecimento que os fatos redundaram em condenação
sequer lhe foram imputados" (fl. 1.650). No tocante à dosimetria da pena, aduz ser
inidônea a negativação da vetorial circunstâncias do crime.
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

Requer o provimento do agravo regimental para que seja provido o
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Conforme já relatado, a Procuradoria Geral da República, em
manifestação da Subprocuradora Andrea Henriques Szilard, pelo não oferecimento
de acordo de não persecução penal, ao argumento de "elevada culpabilidade do
agente [e] por não configurar medida necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, nos termos do previsto no
-A do CPP.
art. 28
Determinada a intimação da defesa para se manifestar, esta quedou-se
inerte. Assim, cogente restabelecer o trâmite regular do feito, com o julgamento do
presente agravo regimental.
Não obstante o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a posição adotada, cuja conclusão mantenho.
A decisão questionada registrou o seguinte (fls. 1.639-1.642):
[...]
Decido.
I. Inadmissibilidade do recurso especial
A Corte de origem assim se manifestou sobre a autoria e a
materialidade delitivas (fls. 1.356-1.360):
[...] Pouco há a ser acrescentado.
Segundo consta, o escrivão Luiz Paulo certificou, em
denúncia anônima recebida através do número
15/09/2014,
05132491417, dando conta de que um indivíduo de alcunha
"Chico Caolho", de pré nome Luiz Carlos, estaria traficando
na Vila Cruzeiro e anotou o endereço em que tal indivíduo
poderia ser localizado – Rua Paulino Azurenha, beco ao
lado do no 773, 1a casa à esquerda, cor azul de dois pisos (fl.
76).
Em
Luiz Paulo elaborou relatório de serviços
16/09/2014,
dirigido ao delegado Luís Fernando, afirmando que a equipe
de investigações foi a campo no endereço informado a fim
de saber a qualificação completa do agente, e "após muito
esforço e várias diligências" obteve o nome completo do
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

indivíduo – Luis Carlos Alves Cabral, nascido na data de
cédula de identidade no 5047939177 – e
04/01/1971,
localizou sua residência. Requerida, em razão disso,
expedição de mandado de busca e apreensão (fls.
).
77/78
A partir da denúncia anônima e do relatório de serviço
falsos, o delegado de polícia Luís Fernando determinou
registro de ocorrência, que se deu sob no
em
10636/2014,
as 15h37 min, e instauração de inquérito
19/09/2014
policial, no
a, em
bem como
1633/2014/100320
19/09/2014,
oficiou ao Juízo singular a fim de requerer expedição de
mandado de busca e apreensão em desfavor desse indivíduo
(of. 1523-fls
), o qual restou deferido pelo Juízo
79/80
singular (mandado no
e processo no
001/2.14.0069982-5
fls.
).
001/2.14.0082801-3
81/83
Cumprido o mandado de busca e apreensão no dia
06.10.2014, certificado que nada de ilícito foi encontrado no
local, razão pela qual o inquérito policial restou arquivado
em (fl.
).
167/171
A precariedade do embasamento da instauração do inquérito
policial referido, e a ausência de informações digitalizadas a
respeito das diligência afirmadas como efetivadas, bem
como o fato de que tal inquérito foi rapidamente encerrado
sem alcançar o objetivo fim, chamaram a atenção da equipe
da COGEPOL.
Sendo assim, a pedido do Diretor da COGEPOL foi
instaurada a Inspeção correicional no
em maio de
003/2015,
2015, para investigar a 20a Delegacia de Polícia do
Departamento de Polícia Metropolitana de Porto Alegre (
).
A
inspeção
realizou
levantamento
DPRPA/DPM
minucioso sob as atividades da Delegacia, tendo informado,
dentre várias irregularidades, fraude na instauração do
referido inquérito.
A começar que durante e realização da inspeção
correicional, foi localizado um auto de apreensão no qual
certificado que, em cumprimento àquele mandado de
apreensão expedido nos autos do inquérito policial no
restou apreendido o valor de R$
1633/2014/100320A
2.000,00 em poder de Luís Carlos Alves Cabral (fls.
). Tal documento, porém, não havia sido juntado nos
91/100
autos do expediente à época, pois, suspeitava-se que se
apropriaram de tal quantia. Não foram, condenados por tal
conduta, que constituiria o delito de peculato narrado no
segundo fato da denúncia.
Ao diligenciarem no sistema de Consultas Integradas,
verificaram que o escrivão de polícia Luiz Paulo, no dia
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

realizou pesquisas direcionadas à pessoa de
16/09/2014,
Karla Francieli Vieira Cabral, filha de Luíz Carlos Alves
Cabral, sem que houvesse qualquer relação com algum
apelido cadastrado.
A inspeção correicional realizada nos computadores da 20a
DP identificou que os documentos que embasaram a
instauração do inquérito policial no
e a
1633/2014/100320A
representação pela expedição de mandado de busca e
apreensão em desfavor de Luís Carlos Alves Cabral, a
"denúncia anônima" e o "relatório de serviço", foram
elaborados na mesma data, em
e numa
19/09/2014,
sequência de 24 minutos de diferença, e não nos dias
e
como restou consignado (fls.
15/09/2014
16/09/2014
).
249/270
Veja-se, inclusive, que a data em que elaborados tais
documentos é posterior àquelas que neles constaram, tudo a
indicar que foram posteriormente feitos, a sustentar o pedido
de expedição de mandado de busca e apreensão.
Além disso, a precariedade do embasamento para
instauração do expediente aliado aos elementos retro
colhidos indicaram que Luis Carlos Alves Cabral não
possuía a alcunha "Chico Caolho", e tampouco que era
conhecido por algum apelido semelhante, conforme
fundamentou exaustivamente a Magistrada singular.
Também durante a inspeção correicional, verificou-se nos
computadores da 20a DP que Luiz Paulo, no dia 16/09/2014,
realizou pesquisas no sistema de consultas integradas
primeiros pelos apelidos "Caolho", "Chico Caolho" e depois
pelo nome Luiz Carlos Alves Cabral, ou seja, realizou
pesquisas independentes e desassociadas entre si, a indicar
que não havia ligação do nome ao apelido. Também fez
pesquisas no nome da filha do indivíduo Luís Carlos Alves
Cabral, Karla Franciele Vieira Cabral, sem ter sido seu
nome aventado na investigação e mencionado no relatório
de serviço.
E mais. As afirmadas diligências realizadas em campo, que
culminaram com a obtenção do nome Luís Carlos Alves
Cabral não foram confirmadas por nenhum policial que
trabalha na Delegacia. Jader Luís Cabral da Luz afirmou em
juízo que participou do cumprimento do mandado, com
intuito de identificar o alvo "Chico Caolho". Elizeu da Silva
Brum Júnior também confirmou ter participado do
cumprimento do mandado, mas disse que não participou de
diligências
anteriores.
Aliás,
ambos
afirmaram
desconhecerem indivíduo de alcunha "Chico Caolho".
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

Outrossim, vale referir que a representação realizada pelo
delegado de polícia Luís Fernando, requerendo ao Judiciário
a expedição do mandado de busca e apreensão fundou-se no
relatório de serviço, tendo ele referido que "(...) uma equipe
de policiais diligenciou na localidade indicada e constatou a
existência da casa descrita na denúncia. 'Chico Caolho' foi
identificado como Luiz Carlos Alves Cabral, com
antecedentes por tráfico de drogas (...)" (fl. 79).
Cediço que o crime de falsidade ideológica, protege a fé
pública, concernente à autenticidade e confiabilidade que os
documentos público ou privados têm nas relações
interpessoais.
E sobre o elemento subjetivo, além do dolo genérico, exige-
se o especial fim de agir, o qual se traduz na intenção de
prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, estando tal
situação configurada na espécie, pois o intuito dos réus para
com a situação acima orquestrada era ludibriar a autoridade
judicial acerca de uma falsa representação da realidade
(trabalho investigativo da notícia do tráfico de drogas por
Luís Carlos Alves Cabral), para que fosse deferida a
expedição de mandado de busca e apreensão. Ficou claro
que pretendiam os denunciados, com ditos documentos
ideologicamente
falsificados,
obter
ordem
judicial
autorizando ingresso e realização de busca na residência de
Luís Carlos Alves Cabral, o que lograram conseguir.
É bem verdade que não ficou bem esclarecido nos autos
qual seria a verdadeira intenção dos réus com as buscar
simuladas por motivo idôneo na residência de Luís Carlos
Alves Cabral, porém tal fato não retira a atipicidade do
delito de falsidade ideológica, pois conforme já referido,
restou incontroverso que suas condutas, consistentes em
inserir informações ideologicamente falsificadas em
documentos públicos, valendo-se da sua fé pública, visaram
alterar fato juridicamente relevante e induzir a autoridade
judicial em erro, movimentando o judiciário com base em
falsa notícia de prática criminosa.
A condenação dos acusados, assim, era medida de rigor, e,
portanto, vai mantida.
A pretensão baseada na violação do
§ 2o, IV, do Código
art. 315,
de Processo Penal é inadmissível por deficiência recursal, uma
vez que a defesa deixou de indicar o dispositivo legal pertinente à
situação dos autos, qual seja, o
do CPP.
art. 619
Se a defesa pretendia esclarecimento quanto à participação do réu
na inserção dos dados falsos nos documentos, a via adequada
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

seriam os embargos de declaração conforme foram manejados e,
mantido o vício, caberia, nesta Corte Superior, invocar a violação
do
a fim de permitir que fosse determinado o
art. 619,
enfrentamento da questão. Assim, incide no ponto o óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF.
A análise da pretensão absolutória – atipicidade formal da
conduta – implicaria necessário reexame de fatos e provas, não
permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n.
7 do STJ, uma vez que o acórdão registrou que as falsificações
tinham por finalidade obter mandado judicial para a realização de
busca na casa de Luís Carlos Alves Cabral.
Por fim, no tocante à vetorial circunstâncias do crime, considero
que a falsidade perpetrada com a finalidade de ludibriar a
autoridade judicial acarreta maior desvalor à conduta imputada.
É irrelevante que esse fato seja enquadrado como circunstância ou
motivos do crime, uma vez que é possível, no caso dos autos, a
compreensão de que a manipulação da autoridade judicial fosse
um meio empregado para atingir o seu objetivo final, qual seja,
viabilizar a busca na residência do citado investigado. Dessa
forma, nesse ponto, o recurso especial é inadmissível segundo o
entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
Ilustrativamente:
[...] VII - Os motivos foram considerados negativos,
porquanto o acusado utilizou documento falso para ludibriar
a autoridade judiciária, em busca da progressão de regime.
Nesse passo, a burla do sistema judiciário, a fim de obter
progressão de regime de modo indevido releva maior
desvalor da conduta a merecer intensa censura, já que atenta
contra a credibilidade do Poder Judiciário. [...] (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
REsp n. 1.706.900/AL,
Paciornik, DJe de
[...]
09/03/2018)
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 500.135/PE
Felix Fischer
5a T., DJe de
)
25/6/2019.
II. Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade, em parte, do recurso especial.
Com efeito, a alegada violação do
§ 2o, IV, do CPP é deficiente,
art. 315,
uma vez que a pretensão da defesa era esclarecer fatos relativos à participação do
réu na inserção de dados falsos nos documentos. Cabia à parte sustentar eventual
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

violação do
do Código de Processo Penal, o que não aconteceu e justifica
art. 619
a inadmissibilidade do recurso especial, nesse ponto, em vista da aplicação do
disposto na Súmula n. 284 do STF.
A análise da pretensão absolutória – atipicidade formal da conduta –
implicaria necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso
especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o acórdão
registrou que as falsificações tinham por finalidade obter mandado judicial para a
realização de busca na casa de Luís Carlos Alves Cabral.
No tocante à dosimetria da pena, o fato de a falsidade haver sido
perpetrada com a finalidade de ludibriar a autoridade judicial acarreta maior
desvalor à conduta, conforme já reconhecido por esta Corte Superior. Assim, a
pretensão é inviável, segundo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54829578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:16
Código de Controle do Documento: 58e66cf0-e19f-4024-b4fc-0b074509e59b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0424981-5
AREsp 2.514.867 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003888720238217000 0000388872023821700000003974920238217000
00003974920238217000 00051989720168210001 00054354220238217000
00067180320238217000 00080446620218217000 3888720238217000
388872023821700000003974920238217000 3974920238217000
51989720168210001 54354220238217000 67180320238217000 70084944917
70085732881 70085732972 70085783355 70085796183 80446620218217000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO MARTINS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCIS RAFAEL BECK - RS049383
RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LUIZ PAULO TEIXEIRA E SILVA
CORRÉU
: LEONARDO SCHNEIDER DE ALMEIDA
CORRÉU
: ELIZEU DA SILVA BRUM JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO MARTINS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCIS RAFAEL BECK - RS049383
RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54221248524538065881@
2023/0424981-5 - AREsp 2514867 Petição : 2024/0073236-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:03:14
Código de Controle do Documento: AA679778-4303-4CCD-AA58-B432D54834F6